Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-11.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM INVESTIMENTO. INVESTIDOR NÃO HABITUAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA PRÁTICA REPUTADA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO SUBJACENTE AO NEGÓCIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Por meio da Câmara de Uniformização (processo no 0740629-08.2020.8.07.0000), este e. TJDFT, em demanda na qual se apurava a incidência ou não das normas consumeristas em relações negociais envolvendo empresas e a pessoa física investidora não ocasional em contrato de participação em investimento, afastou-se a natureza empresarial desse tipo de pretensão, assentando que o desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado respalda-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC.
2. No caso sob exame, trata-se de relação submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que há a figura do "investidor ocasional", ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, bem assim a atuação de sociedade com roupagem de instituição investidora no mercado financeiro, de sorte que todos os participantes dessa cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela reparação de danos, consoante estabelecem o parágrafo único do artigo 7o e o §1° do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Admite-se a discussão da causa debendi subjacente à emissão da nota promissória, diante dos indícios de ilegalidade do negócio jurídico originário, fato suficiente para se afastar a tese de ilegitimidade passiva do réu com base nos princípios básicos dos títulos de crédito (autonomia e abstração). Precedente.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.